Tribunal: TJSP
Processo: 1009355-04.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Extinção por falta de legitimidade. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre direitos hereditários que o executado detém sobre imóveis urbanos e pequena propriedade rural. Pretensão de seja reconhecida a impenhorabilidade absoluta dos bens constritos. Descabimento, porquanto é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Extinção por falta de legitimidade. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre direitos hereditários que o executado detém sobre imóveis urbanos e pequena propriedade rural. Pretensão de seja reconhecida a impenhorabilidade absoluta dos bens constritos. Descabimento, porquanto é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a penhora de fração ideal de imóvel caracterizado como bem de família. Ausente exploração familiar da terra, corroborando a indispensabilidade do imóvel para a moradia e sobrevivência digna da apelante e de sua família. Precedentes do Colendo STJ. Hipótese, ademais, em que a fração pertencente à embargante está preservada, não existindo, assim, interesse processual, pois não se admite a alienação da totalidade do bem em questão, porque a penhora de imóvel indivisível também pertencente a terceiro (não cônjuge) deve ficar limitada à fração ideal de titularidade do executado. Precedentes do Colendo STJ. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009355-04.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante MARIA
IZENI ARTUZZI FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JURACI
ESPINOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-04.2019.8.26.0664 -Voto no 9737
2
VOTO No 9.737
APELAÇÃO No 1009355-04.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APELANTE: MARIA IZENI ARTUZZI FERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: JURACI ESPINOSA
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Extinção por
falta de legitimidade. Execução de título
extrajudicial. Penhora que recaiu sobre direitos
hereditários que o executado detém sobre imóveis
urbanos e pequena propriedade rural. Pretensão
de seja reconhecida a impenhorabilidade absoluta
dos bens constritos. Descabimento, porquanto é
pacífico o entendimento jurisprudencial no
sentido de que é possível a penhora de fração
ideal de imóvel caracterizado como bem de
família. Ausente exploração familiar da terra,
corroborando a indispensabilidade do imóvel para
a moradia e sobrevivência digna da apelante e de
sua família. Precedentes do Colendo STJ.
Hipótese, ademais, em que a fração pertencente à
embargante está preservada, não existindo, assim,
interesse processual, pois não se admite a
alienação da totalidade do bem em questão,
porque a penhora de imóvel indivisível também
pertencente a terceiro (não cônjuge) deve ficar
limitada à fração ideal de titularidade do
executado.
Precedentes
do
Colendo
STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-04.2019.8.26.0664 -Voto no 9737
3
Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85,
§11, CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a apelante reformada a r.
sentença de fls. 238/240 que extinguiu, nos termos do art. 485, VI,
CPC, os embargos de terceiro por ela opostos contra o apelado,
Juraci Espinosa e distribuídos por dependência aos autos da
execução de título extrajudicial movida por este último em face de
seu filho, Ederson José Fernandes. Sustenta, em síntese, que a
penhora recaiu sobre os direitos hereditários que seu filho detém
sobre imóveis impenhoráveis. O primeiro, por se tratar de sua
residência, caracterizando-se, pois, como bem de família, e o
segundo, pequena propriedade rural, local de onde seu filho,
executado, retira o seu sustento, tratando-se de imóvel com grande
valor afetivo para toda a família. Afirma que, nessas circunstâncias,
tem legitimidade para defender a sua posse e ver afastada a penhora
que recaiu sobre o imóvel no qual reside bem como sobre a meação
dos rendimentos obtidos com a exploração do imóvel rural.
Discorre sobre o valor de avaliação dado aos imóveis, requerendo,
em caso de manutenção do decisum, que realizado eventual leilão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-04.2019.8.26.0664 -Voto no 9737
4
seja observado o seu direito de preferência. O apelado pugna pela
manutenção da r. sentença, requerendo, de início, a revogação da
gratuidade concedida à agravante.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
De início, com relação ao pedido do
embargado de revogação do benefício de assistência judiciária
gratuita concedido à embargante, tendo em vista que, além de meras
alegações, nada trouxe de efetivo no sentido de ilidir a conclusão do
Juízo quando da concessão da benesse, fica ele indeferido e, por
conseguinte, mantida a gratuidade.
No mérito, em que pese o inconformismo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-04.2019.8.26.0664 -Voto no 9737
5
apelante, a r. sentença recorrida não comporta qualquer reforma.
Conforme se vê da documentação carreada
aos autos, a penhora recaiu apenas sobre os direitos hereditários que
o executado, Ederson José Fernandes, detém sobre os imóveis
(25%), não atingindo a esfera jurídica da apelante, cuja fração ideal
está preservada.
Desta forma, a discussão dos autos cinge-se à
penhora que recaiu sobre parte do imóvel sob a responsabilidade
patrimonial de seu filho, de modo que a apelante, de fato, não
possui legitimidade ativa para pleitear a desconstituição da referida
constrição.
Conforme entendimento do Colendo STJ:
(...) 2. A jurisprudência desta Corte
consolidou o entendimento de ser possível a
penhora
de
fração
ideal
de
imóvel
caracterizado como bem de família. 3. A
fração ideal de bem indivisível pertencente a
terceiro não pode ser levada à hasta pública,
devendo a constrição judicial incidir apenas
sobre as frações ideais de propriedade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-04.2019.8.26.0664 -Voto no 9737
6
executados. 4. Recurso especial conhecido
em parte e provido. (REsp 1457491/SP, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j.
08/09/2015, DJe 11/09/2015)”.
A prova dos autos é toda no sentido de que a
penhora não recaiu sobre a totalidade do imóvel, de modo que
eventual praceamento e/ou arrematação atingirá apenas a fração
ideal pertencente ao executado (25%), o que culminará, tão
somente, na alteração de um dos coproprietários do imóvel, não
causando prejuízo algum à apelante, que não terá sua posse
ameaçada.
Frise-se que, a respeito do tema, o Colendo
STJ firmou entendimento de que não se admite a alienação da
totalidade do bem, porque a penhora de imóvel indivisível também
pertencente a terceiro (não cônjuge) deve ficar limitada à fração
ideal de titularidade do executado. Neste sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE
BEM
INDIVISÍVEL.
IMÓVEL
DE
PROPRIEDADE DE VÁRIOS IRMÃOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-04.2019.8.26.0664 -Voto no 9737
7
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE
DE PENHORA DAS FRAÇÕES IDEAIS
DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE
DO
STJ. 1. O Tribunal de origem se manifestou
de forma clara e fundamentada no sentido de
considerar possível a penhora apenas das
frações ideais do imóvel que pertencem aos
co-executados, haja vista que o bem
indivisível possui diversos proprietários. (...).
2. A indivisibilidade do bem não lhe retira,
por si só, a possibilidade de penhora, eis que
os arts. 184 do CTN e 30 da Lei n. 6.830/80
trazem previsão expressa de que a totalidade
dos bens do sujeito passivo responde pelo
pagamento do crédito tributário ou dívida
ativa da Fazenda Pública. 3. De acordo com
a jurisprudência desta Corte, a alienação de
bem indivisível não recairá sobre sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-04.2019.8.26.0664 -Voto no 9737
8
totalidade, mas apenas sobre a fração ideal
de propriedade do executado, o que não se
confunde com a alienação de bem de
propriedade indivisível dos cônjuges, caso
em que a meação do cônjuge alheio à
execução, nos termos do art. 655-B, do CPC,
recairá sobre o produto da alienação do bem.
4. Recurso especial não provido.” (REsp
1.404.659/PB,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
07/04/2014) (g.n.).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Imóvel
penhorado em execução fiscal na fração ideal
de 25%, parte correspondente à fração do co-
proprietário
executado,
irmão
do
embargante. Extinção sem resolução do
mérito em virtude da carência de ação
(ilegitimidade ativa e falta de interesse
processual). O embargante não possui
legitimidade
ativa
para
pleitear
a
desconstituição da referida constrição, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-04.2019.8.26.0664 -Voto no 9737
9
em vista que a penhora não recaiu sobre a
sua fração ideal, mas apenas abarcou a parte
do imóvel sob a responsabilidade patrimonial
de seu irmão. Por outro lado, ademais,
inexiste interesse processual, pois não se
admite a alienação da totalidade do bem em
questão porque a penhora de imóvel
indivisível também pertencente a terceiro
(não cônjuge) deve ficar limitada à fração
ideal
de
titularidade
do
executado.
Precedentes do STJ. Extingue-se o feito sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485,
VI, § 3o do CPC/2015, prejudicado o
recurso.” (Apelação no 1000570-77.2017,
Rel. Dra. Beatriz Braga, 18a Câmara de
Direito Público, j. 24/10/2018.
Ademais, a proteção legal sobre a pequena
propriedade rural é admitida desde que trabalhada pela família, o
que não é o caso, pois, segundo se vê da documentação carreada aos
autos, encontra-se improdutiva desde o ano de 2009, sendo certo
que o executado detém outra fonte de renda. Valores afetivos, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-04.2019.8.26.0664 -Voto no 9737
10
só, não são suficientes para evitar a constrição.
A discordância com a avaliação do bem
penhorado já foi demonstrada pelo executado por ocasião da
impugnação e, naquela oportunidade foi rejeitada. Levando-se em
conta a fé pública que possui o oficial de justiça avaliador e não
havendo nos autos nada que desmereça a conclusão por ele
alcançada, prevalece o valor de avaliação dos imóveis.
Eventuais preferências não constituem óbice
à adjudicação da fração ideal penhorada e prescindem do manejo de
embargos de terceiro para tal mister, podendo ser ser alcançadas
dentro do próprio processo executivo.
Assim, a extinção do processo foi bem
decretada.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso. Em decorrência, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, há de se elevar a verba honorária de
10% para 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-04.2019.8.26.0664 -Voto no 9737
11
DÉCIO RODRIGUES
Relator